Tribunal: TCU
Processo: 033.620/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão do recebimento indevido de pensão civil, com cometimento do crime de estelionato.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa, contra Genildo Alves Diniz e Maria do Socorro de Oliveira Braga, em decorrência do recebimento indevido de pensão civil instituída por Sebastião Alvez Diniz; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis Genildo Alves Diniz e Maria do Socorro de Oliveira Braga, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Genildo Alves Diniz e Maria do Socorro de Oliveira Braga, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condená-los, em solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/5/2012 3.247,50 1/6/2012 3.247,50 2/7/2012 4.871,25 1/8/2012 12.990,00 3/9/2012 3.353,50 1/10/2012 3.353,50 1/11/2012 3.353,50 3/12/2012 6.601,00 2/1/2013 3.353,50 1/2/2013 3.586,64 1/3/2013 3.586,64 1/4/2013 3.586,64 2/5/2013 3.586,64 3/6/2013 3.586,64 1/7/2013 5.311,06 1/8/2013 3.586,64 2/9/2013 3.586,64 1/10/2013 3.586,64 1/11/2013 3.586,64 2/12/2013 7.035,48 2/1/2014 3.586,64 3/2/2014 3.778,39 3/3/2014 3.778,39 1/4/2014 3.778,39 2/5/2014 3.778,39 2/6/2014 3.778,39 1/7/2014 5.598,68 1/8/2014 3.778,39 1/9/2014 3.778,39 1/10/2014 18.064,98 3/11/2014 3.778,39 1/12/2014 7.418,98 2/1/2015 3.778,39 2/2/2015 4.005,19 2/3/2015 4.005,19 1/4/2015 4.005,19 1/5/2015 4.005,19 1/6/2015 4.005,19 1/7/2015 5.938,86 3/8/2015 4.005,19 1/9/2015 4.005,19 1/10/2015 4.005,19 3/11/2015 4.005,19 1/12/2015 7.872,58 4/1/2016 4.005,19 1/2/2016 4.440,72 1/3/2016 4.440,72 1/4/2016 4.440,72 2/5/2016 4.440,72 1/7/2016 10.896,16 1/8/2016 4.440,72 1/9/2016 4.440,72 3/10/2016 4.440,72 1/11/2016 4.440,72 1/12/2016 8.744,35 2/1/2017 4.440,72 1/2/2017 4.723,89 1/3/2017 4.723,89 3/4/2017 4.723,89 2/5/2017 4.723,89 1/6/2017 4.723,89 3/7/2017 7.017,29 1/8/2017 4.723,89 1/9/2017 4.723,89 2/10/2017 4.723,89 1/11/2017 4.723,89 1/12/2017 9.310,69 2/1/2018 4.723,89 1/2/2018 4.818,83 1/3/2018 4.818,83 2/4/2018 4.818,83 2/5/2018 4.818,83 1/6/2018 4.818,83 2/7/2018 7.159,70 1/8/2018 4.818,83 3/9/2018 4.818,83 1/10/2018 4.818,83 1/11/2018 4.818,83 3/12/2018 9.500,57 2/1/2019 4.818,83 1/2/2019 4.979,41 1/3/2019 4.979,41 9.3. aplicar a Genildo Alves Diniz e Maria do Socorro de Oliveira Braga multas individuais previstas no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. considerar graves a infrações cometidas por Genildo Alves Diniz e Maria do Socorro de Oliveira Braga; 9.6. inabilitar, pelo prazo de 8 (oito) anos, Genildo Alves Diniz e Maria do Socorro de Oliveira Braga para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública; e 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.